Tribunal: STF
Processo: HC 179847
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. CORRUPÇÃO PASSIVA, FALSIFICAÇÃO DOCUMENTAL. ABUSO DE AUTORIDADE. DECISÃO JUDICIAL DE QUEBRA DE SIGILO FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.